Tribunal: TJES
Processo: 0000325-94.2017.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Pedras São João Ltda. em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu sucumbência recíproca na proporção de 33% para a autora e 67% para o Estado do Espírito Santo, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário. A embargante alegou contradição no julgado, sustentando incompatibilidade entre o reconhecimento da iliquidez da sentença e a fixação definitiva da proporcionalidade sucumbencial, pleiteando a postergação da definição da sucumbência para a fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a iliquidez da sentença e, simultaneamente, manter a distribuição proporcional da sucumbência; e (ii) estabelecer se a definição da proporcionalidade da sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A iliquidez da sentença impede apenas a quantificação imediata do proveito econômico e do montante dos honorários advocatícios, mas não obsta a definição da sucumbência e da proporção em que cada parte restou vencida.

5. Na impossibilidade de aferição econômica imediata do proveito obtido pelas partes, aplica-se o critério objetivo do número de pedidos acolhidos e rejeitados para a distribuição proporcional da sucumbência.

6. A autora formulou três pedidos autônomos e obteve êxito em apenas dois deles, o que caracteriza sucumbência substancial e afasta a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

7. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada no acórdão não configura vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A iliquidez da sentença não impede a definição da sucumbência recíproca na fase de conhecimento.

2. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais constitui matéria autônoma em relação à fixação quantitativa dos honorários advocatícios.

3. Na ausência de quantificação do proveito econômico, a sucumbência pode ser aferida pelo critério objetivo do número de pedidos acolhidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11; 86, caput e parágrafo único; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2011, DJe 19/08/2011; TJES, Apelação Cível nº 0000817-75.2018.8.08.0021, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 11/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-94.2017.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRAS SAO JOAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Pedras São João Ltda. em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu sucumbência recíproca na proporção de 33% para a autora e 67% para o Estado do Espírito Santo, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito tributário. A embargante alegou contradição no julgado, sustentando incompatibilidade entre o reconhecimento da iliquidez da sentença e a fixação definitiva da proporcionalidade sucumbencial, pleiteando a postergação da definição da sucumbência para a fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer a iliquidez da sentença e, simultaneamente, manter a distribuição proporcional da sucumbência; e (ii) estabelecer se a definição da proporcionalidade da sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A iliquidez da sentença impede apenas a quantificação imediata do proveito econômico e do montante dos honorários advocatícios, mas não obsta a definição da sucumbência e da proporção em que cada parte restou vencida.

5. Na impossibilidade de aferição econômica imediata do proveito obtido pelas partes, aplica-se o critério objetivo do número de pedidos acolhidos e rejeitados para a distribuição proporcional da sucumbência.

6. A autora formulou três pedidos autônomos e obteve êxito em apenas dois deles, o que caracteriza sucumbência substancial e afasta a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

7. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada no acórdão não configura vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A iliquidez da sentença não impede a definição da sucumbência recíproca na fase de conhecimento.

2. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais constitui matéria autônoma em relação à fixação quantitativa dos honorários advocatícios.

3. Na ausência de quantificação do proveito econômico, a sucumbência pode ser aferida pelo critério objetivo do número de pedidos acolhidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11; 86, caput e parágrafo único; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2011, DJe 19/08/2011; TJES, Apelação Cível nº 0000817-75.2018.8.08.0021, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 11/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0000325-94.2017.8.08.0061
EMBARGANTE: PEDRAS SÃO JOÃO LTDA
EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
PEDRAS SÃO JOÃO LTDA
em face do v. acórdão de ID 18202808, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação por ela interposto e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que estabeleceu a sucumbência recíproca na proporção de 33% para a autora e 67% para o réu.

Em suas razões recursais (ID 18582300), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, alegando que:
(i)
há incompatibilidade lógica ao se afirmar a iliquidez da sentença (o que impediria a mensuração do proveito econômico) e, simultaneamente, fixar de forma definitiva a proporção de sucumbência em 33% e 67%; e
(ii)
a definição da real proporcionalidade da sucumbência deveria ser postergada para a fase de liquidação de sentença, quando os valores serão efetivamente conhecidos.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e prequestionamento dos artigos 85, §§ 4º e 11, e 86 do CPC, ou, subsidiariamente, para esclarecer que a proporção de sucumbência fixada não impede o seu redimensionamento futuro na liquidação.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 19403946, em que requer o desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da irresignação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante,
in verbis:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. EXCLUSÃO DA DEMANDA CONTRATADA E REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. TUST/TUSD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Pedras São João Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito movida em face do Estado do Espírito Santo, reconhecendo: (i) a exclusão da demanda de potência contratada não utilizada da base de cálculo do ICMS; (ii) a redução da alíquota do imposto para 17%, com restituição modulada a partir de 05/02/2021; e (iii) a improcedência do pedido de exclusão das tarifas TUST/TUSD. Fixou-se a sucumbência recíproca, na proporção de 33% para a autora e 67% para o réu. A apelante insurge-se apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando ter decaído de parte mínima do pedido e pleiteando a condenação integral do Estado, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da procedência de dois dos três pedidos formulados, é cabível o reconhecimento de sucumbência mínima da autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, ou se deve prevalecer a sucumbência recíproca prevista no caput do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição da sucumbência deve considerar não apenas o resultado numérico dos pedidos formulados e acolhidos, mas também a proporção de proveito econômico obtido, desde que comprovada nos autos.

4. A sentença é ilíquida e remete a apuração dos valores para a fase de liquidação, o que impede a mensuração do efetivo proveito econômico de cada pedido.

5. Na impossibilidade de quantificação econômica, o critério objetivo para a análise da sucumbência é o número de pedidos formulados e o número de pedidos acolhidos.

6. A autora obteve êxito em dois dos três pedidos principais (exclusão da demanda contratada e redução da alíquota), tendo sido rejeitado integralmente o pleito relativo à exclusão das tarifas TUST/TUSD. A derrota em um terço da pretensão não pode ser considerada mínima.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, verificada a sucumbência substancial, e não mínima, aplica-se a regra do art. 86, caput, do CPC, com a distribuição proporcional dos ônus.

8. Mantém-se, portanto, a condenação em sucumbência recíproca na proporção de 33% para a autora e 67% para o réu, conforme estabelecido em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de liquidez da sentença impede a aferição do proveito econômico e, por conseguinte, o reconhecimento da sucumbência mínima.

2. Na impossibilidade de mensuração econômica, aplica-se o critério objetivo do número de pedidos formulados e acolhidos.

3. A procedência de dois em três pedidos principais configura sucumbência recíproca, não mínima, atraindo a aplicação do art. 86, caput, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§4º, II, e 11; art. 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2011, DJe 19/08/2011; TJES, Apelação Cível nº 0000817-75.2018.8.08.0021, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 11/04/2023.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1.590/1.592).

Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de vício de contradição, sob o fundamento de que haveria incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da iliquidez da condenação, o que impossibilitaria a aferição imediata do proveito econômico obtido pelas partes, e a fixação simultânea e em caráter definitivo da proporção de sucumbência recíproca em 33% e 67%. Sustenta, a partir disso, que a definição da real proporcionalidade deveria ser postergada para a fase de liquidação de sentença.

Contudo, não se vislumbra o vício de contradição apontado.

A tese recursal ampara-se em premissa que desconsidera a nítida distinção dogmática existente entre a
distribuição da responsabilidade proporcional pelo pagamento dos ônus da sucumbência
(disciplinada no art. 86,
caput
, do CPC) e a
definição quantitativa da verba honorária
propriamente dita (regida pelo art. 85, § 4º, II, do CPC).

No cenário de uma condenação genérica contra a Fazenda Pública, a apuração do valor real e concreto devido a título de verba honorária deve, por expressa dicção legal, ser postergada para a subsequente fase de liquidação de sentença. Todavia, a definição de quem é o sucumbente, bem como a fixação da medida em que cada parte restou vencida ou vencedora no litígio, constitui matéria afeta à fase de conhecimento que deve ser dirimida de modo definitivo no provimento de mérito. Destarte, deixar para definir a distribuição sucumbencial apenas na liquidação violaria a coisa julgada e a necessária estabilização da lide.

Nessa perspectiva, o acórdão embargado revela-se inteiramente coerente. A iliquidez da sentença impede, por ora, a exata quantificação matemática do proveito econômico de cada pedido, de modo que este Colegiado alinhou-se à orientação jurisprudencial ao adotar o critério subsidiário e objetivo do número de pedidos acolhidos e rejeitados para definir a justa distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tendo a demandante formulado 3 (três) pedidos principais de natureza autônoma e obtido provimento favorável em 2 (dois) deles, vindo a decair integralmente no pedido de maior relevância que visava à exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, a derrota em 1/3 de sua pretensão revela-se substancial.

Afasta-se, por conseguinte, a incidência da regra excepcional da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), restando escorreita a distribuição proporcional estabelecida na sentença e mantida no acórdão de apelação.

Ademais, impõe-se registrar que a pretensão de postergar a avaliação da proporcionalidade da sucumbência para a fase de liquidação de sentença não foi suscitada pela parte em suas razões de Apelação Cível, cujo escopo restringia-se unicamente ao pleito de redistribuição do ônus sob a alegação de decaimento mínimo do pedido. O julgamento do apelo deu-se em estrita consonância com os limites devolvidos a esta Corte e conforme o processo foi originalmente recebido e instruído, não cabendo a revisão do acórdão sob tal ótica.

Nota-se, pois, que
o acórdão foi claro ao enfrentar as questões levadas a juízo,
de forma que não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com base nas provas produzidas nos autos e em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorreu no caso em exame.

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, pretensão que extrapola os limites dos embargos de declaração, os quais não se prestam para reanálise da matéria já decidida.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Na oportunidade, advirto o embargante de que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios, com o nítido intuito de retardar o andamento do feito, ensejará a aplicação das penalidades cabíveis com o rigor da lei, previstas no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por PEDRAS SÃO JOÃO LTDA e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

Ficam prequestionados os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar